Tribunal: TJMT
Processo: 1010037-57.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010037-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DANIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 953.481.401-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010037-57.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Daniel Oliveira da Silva

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA

– EMPRESTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC - REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO - FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, do NCPC (461, §6º, do CPC/73) não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010037-57.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Daniel Oliveira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito que lhe move Daniel Oliveira da Silva, deferiu a tutela de urgência, determinando que abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do agravado referente ao contrato discutido, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada ao determinar a suspensão dos descontos, pois, o débito é decorrente de um contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, tendo o recorrido autorizado expressamente os descontos em folha de pagamento.

Segue defendendo que o agravado utilizou o serviço de saque e optou pelo pagamento mínimo através do desconto na sua folha de pagamento, deixando em aberto as demais faturas enviadas, razão pela qual no saldo devedor restante incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito.

Assevera sobre os procedimentos necessários para o cumprimento da determinação judicial, justificando que depende do órgão pagador para a suspensão dos descontos, não tendo o agravante a ingerência sobre o contracheque do recorrido, e por esta razão, não pode ser punido com multa pecuniária, decorrente de eventual morosidade do órgão pagador. Além disso, manifesta sobre a desproporcionalidade do valor arbitrado na astreinte .

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(id. 90901978).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 91771977).

O agravado deixou de apresentar a contraminuta (id. 96731486).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010037-57.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Daniel Oliveira da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Daniel Oliveira da Silva
propôs
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistencia de débito c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral
contra o
Banco BMG S.A, aduzindo que em janeiro de 2017, foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), proveniente de empréstimo consignado, contudo, a contratação ocorreu na forma de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
onde há indicação do percentual de juros cobrado de 4,90% ao mês e de 76,90% ao ano, do custo efetivo e com a incidência de juros altíssimos.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando a suspensão dos descontos
de cartão de crédito margem consignável na quantia R$ 808,39 (oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos) da folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 90117572).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em suma, que
o débito é decorrente de um contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, tendo o recorrido autorizado expressamente os descontos em folha de pagamento.

Segue defendendo que o agravado utilizou o serviço de saque e optou pelo pagamento mínimo através do desconto na sua folha de pagamento, deixando em aberto as demais faturas enviadas, razão pela qual no saldo devedor restante incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito.

Por fim, assevera que a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, subsidiariamente, aduz que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do agravante afirmar o desacerto da decisão combatida, o contrato arrrolado pelo agravado à inicial clama atenção. Digo isso porque conforme se infere do instrumento, não constam a quantidades de parcelas a serem pagas, bem como o último vencimento, caracterizando-se em uma dívida impagável pelo consumidor (id. 90117572).

Saliento que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos exarcebados diretamente de sua fonte pagadora, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material ao agravado.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Visto isso, em relação ao afastamento da multa diária,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021